Tribunal: CARF
Processo: 10283.900156/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900156/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.900 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOLICITAÇÃO
DE
DILIGÊNCIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
PELA PARTE QUE ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte
que alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As
diligências podem ser deferidas pela autoridade julgadora, quando esta
vislumbrar situações não esclarecidas no conjunto das provas trazidas ao autos
e que demandem novos esclarecimentos por parte do sujeito passivo ou da
autoridade fiscal competente.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Homologa-se a compensação somente se comprovadas a certeza e a liquidez
do direito creditório pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar o pedido
de diligência. Vencidos os conselheiros Corintho Oliveira Machado, Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad que convertiam o julgamento em diligência. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena Green sobre o afastamento da
diligência. No mérito, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900156/2014-21
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 078119215, emitido eletronicamente em 04/03/2014,
referente ao PER/DCOMP no 06779.95904.300713.1.3.04-5126.
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi transmitida
com o objetivo de compensar direito creditório correspondente à COFINS –Código
de Receita 5856, do período de apuração Abril/2009, no valor original na data de
transmissão de R$ 19.834,91, representado por Darf recolhido em 22/02/2010, no
montante total de R$ 19.834,91.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
parcialmente utilizados para quitação de outros débitos do contribuinte, restando
crédito disponível inferior ao pretendido. Via de consequência, homologou-se
parcialmente a compensação declarada.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Art. 43 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Cientificada do Despacho Decisório em 13/03/2014 (fl. 41) a Interessada apresentou,
em 11/04/2014, manifestação de inconformidade para alegar, em síntese, o que se
segue:
• A empresa efetuou dois recolhimentos em DARF, à guisa de quitação do PA
Abril/2009.
• O valor efetivamente devido de Cofins, no correspondente período de apuração (R$
227.347,51), é inferior ao que fora recolhido, como se pode observar das informações
prestadas em Dacon e em DCTF.
• Esse indébito foi objeto do Pedido Eletrônico de Restituição (PER) no
28765.03772.300713.1.2.04-9622 (proc. 10283.900139/2014-93), ao qual não foi
vinculado nenhuma compensação, mas apenas esta, em discussão neste processo, com
utilização total do crédito.
• A Dcomp em exame foi parcialmente homologada porque parte do crédito nela
pleiteado foi indevidamente utilizada como pagamento do débito de Cofins, PA
Abril/2009.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

• Mas, como se observa das DCTF e Dacon, não houve apuração de Cofins devida
naquele PA no valor mencionado de R$ 15.387,47 e a Manifestante desconhece a
origem deste débito.
• Por esta razão, propugna a improcedência do despacho decisório e a homologação
integral da compensação declarada na Dcomp no 06779.95904.300713.1.3.04-5126.

Em 27/09/2016, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO
INDEFERIDA.
AUSÊNCIA
DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Homologa-se a compensação somente se comprovadas a certeza e a
liquidez do direito creditório pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, consoante Termo de ciência por abertura de mensagem, em
06/10/2016, a Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 09/11/2016, conforme
Termo de solicitação de juntada de documentos (acompanhado de dois erros na solicitação de
juntada de documentos), no qual critica a decisão recorrida, junta documentos e requer a reforma
da decisão recorrida, ou sucessivamente, converter o julgamento em diligência, para averiguar
os documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade (haja vista a certidão de fls.
27), bem como averiguar a apuração de COFINS no período de 30/04/2009 no valor de R$
15.387,47, indicado no Despacho Decisório, que a Recorrente não tem conhecimento.

Ato seguido, os autos são encaminhados ao CARF, para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido

Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A decisão recorrida assim fundamentou a ratificação do despacho decisório:
(...) À luz do relato feito e da análise do presente processo, constata-se que a
homologação parcial da Dcomp no 06779.95904.300713.1.3.04-5126 deve-se ao fato de
o pagamento nela mencionado ter sido parcialmente utilizado na quitação do débito de
Cofins relativo ao Período de Apuração Abril/2009.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

As informações prestadas em DCTF e Dacon apontam que, no Período de Apuração
Abril/2009, houve apuração de débito de Cofins, no montante original de R$
227.347,51 (fls. 45/50).
Na última DCTF apresentada (retificadora entregue em 05/12/2013) verifica-se que, no
propósito de liquidar esse débito, foram efetuados dois recolhimentos: (a) em
25/05/2009, no montante de R$ 239.495,19; (b) em 22/02/2010, no montante de R$
19.834,91.
Deste último recolhimento origina-se o crédito pleiteado no PER/DCOMP sob análise.
Muito embora alegue que o primeiro recolhimento (realizado em 25/05/2009) teria sido
mais que suficiente à liquidação da Cofins do PA Abril/2009 e que, por isso, teria
direito de compensar integralmente o valor relativo ao segundo recolhimento, a
Recorrente deixou de mencionar que esse primeiro recolhimento fora, também, utilizado
da seguinte forma:
a) Pedido de restituição, consubstanciado no PER no 11444.03860.300713.1.2.04-2515,
transmitido em data anterior à última DCTF apresentada (veja-se extrato de fl. 55).
b) Compensação mediante DCOMP no 38491.69498.300713.1.3.04-9108, a qual se
encontra homologada integralmente (fl. 55).
Logo, resta evidente que a liquidação integral do débito referente ao PA Abril/2009,
declarado em DCTF, demandou a utilização de parte do crédito reivindicado na Dcomp
no 06779.95904.300713.1.3.04-5126, implicando, à obviedade, em sua homologação
parcial.

O recurso voluntário refuta tal assertiva:
Ora, tal fundamento do v. acórdão recorrido não prevalece, uma vez que, como se
observa da Manifestação de Inconformidade protocolada pela Recorrente, ela não só
informou ao final a existência deste segundo PER e segunda DCOMP, como também a
juntou aos autos, só não constando dos presentes autos eletrônicos porque a Delegacia
de piso manteve o CD de dados protocolado pela Recorrente em guarda no
“CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO para eventual consulta”, conforme certificado às
fls. 27 destes autos eletrônicos.
Acaso tivesse consultado o CD de dados com os referidos documentos, a r. 1a Turma da
DRJ/BHE teria visto que, em verdade, a compensação teria sido inteiramente
homologada não fosse o indevido desconto da quantia de R$ 15.387,47, indevidamente
utilizada como pagamento do débito de COFINS do período de apuração de 30/04/2009,
valendo ressaltar mais uma vez que, como se observa das DACON e DCTF, não houve
qualquer apuração de COFINS no período de 30/04/2009 neste valor.
Repita-se, o valor apurado neste período foi de R$ 227.347,51, quitado mediante um
DARF de R$ 239.495,19 e outro no valor de R$ 19.834,91.
Em suma, tem-se a seguinte situação, em valores originários, donde resta claro o
indevido desconto de R$ 15.387,47 acima mencionado:
- COFINS apurado em 04/2009 = R$ 227.347,51;
- 1° Recolhimento em DARF: R$ 239.495,19;
- 2° Recolhimento em DARF: R$ 19.834,91;
- Total recolhido a maior: R$ 31.982,59;
- 1o PER: 28765.03772.300713.1.2.04-9622 = R$ 19.834,91 (decorrente do segundo
DARF recolhido neste mesmo valor);
- 1a DCOMP: 06779.95904.300713.1.3.04-5126 = R$ 19.834,91 (objeto do presente
processo);
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

- 2o PER: 11444.03860.300713.1.2.04-2515 = R$ 12.147,68 (decorrente do primeiro
DARF recolhido no valor de R$ 239.495,19);
- 2a DCOMP: 38491.69498.300713.1.3.04-9108 = R$ 12.147,68.
Portanto, da análise do segundo PER e da segunda DCOMP juntada aos autos e
mencionada pela r. 1a Turma DRJ/BHE no v. acórdão recorrido, verifica-se claramente
que, ao contrário do que sustentam, o 1o recolhimento só foi utilizado neste segundo
PER e nesta segunda DCOMP, e não no primeiro PER e primeira DCOMP (objeto
destes autos), a qual utilizou integralmente apenas o valor relativo ao segundo DARF.
Portanto, é equivocado o entendimento de que “esse primeiro recolhimento fora,
também, utilizado” nos segundos PER e DCOMP, sendo certo que ele só foi utilizado
nestes, razão da reforma da decisão proferida.
Considerando que o CD de dados que a Recorrente protocolou junto com sua
Manifestação de Inconformidade não consta nestes autos eletrônicos, conforme certidão
de fls. 27, pede vênia para juntar novamente os seguintes documentos, em formato de
arquivo não paginável: (...)

Em virtude do conflito dessas duas versões dos fatos, e considerando que o
despacho decisório é eletrônico, e que a argumentação acima expendida não foi verificada
amplamente pela instância a quo, pois isso envolveria converter o julgamento em diligência
(para verificação da existência dos dois PER e das duas DCOMP no aludido CD de dados,
protocolado pela Recorrente em guarda no “CAC/PROTOCOLO/E-PROCESSO para eventual
consulta), e da insistência da recorrente de que não existe qualquer débito código 5856, PA
30/04/2009, no valor de R$ 15.387,47, consoante despacho decisório, penso ser razoável
aprofundar o exame de tais questões fáticas.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem do despacho decisório, verifique e explique a origem do débito código 5856,
PA 30/04/2009, no valor de R$ 15.387,47, que a recorrente insiste em não reconhecer; bem
como analise a versão de satisfação total das duas DCOMP com os créditos dos dois PER
declinados no excerto do recurso voluntário anteriormente reproduzido, e diga se procede, ou
não. Podem ser acrescidos quaisquer elementos que a autoridade diligenciadora entender
oportunos ao esclarecimento do feito.
Concluídos os trabalhos da diligência, deverá ser elaborado Relatório
conclusivo, do qual o sujeito passivo deverá ser cientificado, sendo concedido prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do parágrafo único, do art. 35, do Decreto no
7.574/11.
Após os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

Em virtude de ter sido superada a proposição de diligência, pelo voto de
qualidade dos meus pares, e de não haver outras preliminares, impõe-se o enfrentamento da
lide no estado em que se encontra.
Levando em conta que o pedido da recorrente, de reforma da decisão recorrida,
não prescinde de aprofundamento de análise dos documentos trazidos com o recurso voluntário,
e instaurada situação de evidente conflito de duas versões dos fatos, em que não é possível
aferir a versão da recorrente com documentos trazidos a lume somente na esfera recursal, ou
seja, intempestivamente, entendo preclusa a juntada extemporânea dos documentos e
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

ratifico a decisão recorrida, que adoto como razão de decidir, consoante excerto reproduzido
anteriormente, nos moldes do art. 50, § 1o, da Lei n° 9.784/00 e art. 57, § 3o do RICARF.
Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado
Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora Designada
Peço vênia ao Ilustre Conselheiro Corintho Oliveira Machado, relator do presente
caso, para aduzir abaixo as razões da minha divergência parcial com a sua abalizada posição
esposada no voto apresentado no que tange ao pedido de diligência.
Requer a Recorrente: “Requer ainda, para fins de busca da verdade real e se as-
sim Vossa Senhoria, digníssimo Relator, entender pertinente, a baixa do processo para
diligência para averiguar os documentos juntados aos autos pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, haja vista a certidão de fls. 27 destes au-tos eletrônicos, assim
como, para averiguar a apuração de COFINS no período de 30/04/2009 no valor de R$
15.387,47 indicado no Despacho Decisório e do qual a Recorrente não tem conhecimento.”
Isso entretanto não seria suficiente para aceitar um pedido de diligência para
análise dos documentos insuficientes apresentados pelo contribuinte, além do mais os
documentos foram juntados pela própria Recorrente por em meio magnético, não podendo alegar
desconhecimento dos mesmos. Já se encontra pacificado nesse Colegiado o entendimento de que
a diligência não serve para suprir deficiência probatória, somente sendo possível a conversão em
diligência para análise de documentos já acostados aos autos quando constatado que houve
análise insuficiente ou deficitária anteriormente.
Além do mais, não consta da manifestação de inconformidade proposta pela
interessa o pedido de realização de diligência, bem como não foi solicitado, a juntada de
documentos adicionais, sobre nenhuma justificativa de não poder juntar naquela oportunidade,
por qualquer motivo. Nesse caso, a solicitação de diligência da Recorrente, foi feita em
desacordo com a Legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentada por ocasião do
Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (grifou-se)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

Inobstante tal circunstância, é certo que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam
obrigatoriamente estar de posse ou sob a guarda da própria Recorrente, sendo, portanto, tal
procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não
possa ser produzida por ela, situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem
está provada nos autos.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Nos casos de apresentação de PER/DCOMP, após a análise inicial da RFB por
despacho eletrônico incumbe ao requerente a iniciativa de viabilizar seu direito ao
aproveitamento do crédito, mediante a apresentação de documentos que provam o alegado.
No caso dos autos, não foram apresentados em Manifestação de Inconformidade
documentos que provassem ser liquido e certo seu direito ao crédito. Portanto, nesse caso, não
cabe se falar em ônus do julgador em solicitar providências complementares.
De outro norte, todas a informações contidas na decisão de piso foram trazidas das
telas do próprio sistema da DRJ, que se debruçou na contabilidade da empresa, para confirmar
improcedência do pleito.
Além do mais, apesar da prevalência do princípio da Verdade Real no âmbito do
processo administrativo, como destacado pela Recorrente, este não supre a necessidade de
comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses
“outros meios”, pois não há provas bastantes.
Nesse prisma, há que se recordar que existem regras claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar
regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A
aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900156/2014-21

razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Assim, não se trata de hipótese de conversão do julgamento em diligência, mas
sim de carência probatória por parte da contribuinte recorrente, o que, em pedidos de
compensação ou de restituição, milita em seu desfavor.
Pelos motivos expostos, rejeito a proposta de conversão do julgamento em
diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital